Tribunal: STF
Processo: RE 1270160
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Exa World Multimidia Ltda. contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO. ART. 150, VI, 'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO À RENDA E AO LUCRO. DESCABIMENTO.
    A imunidade de que trata o art. 150, VI, 'd', da Constituição Federal, é objetiva, sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, bem como os equiparados, não se estendendo ao patrimônio, à renda e ao lucro da empresa jornalística, da empresa editorial, do livreiro, do autor, etc.
    PIS E COFINS. ART. 28, VI, DA LEI Nº 10.865, DE 2004, C/C ART. 2º DA LEI 10.753, DE 2003. PERIÓDICOS. ALÍQUOTA ZERO. DESCABIMENTO.
    A Lei nº 10.753, de 2003 (art. 2º), traz os conceitos legais – restritos – de livro e equiparados para os fins da aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS, de que trata o art. 28, VI, da Lei nº 10.865, de 2004, e deles estão expressamente excluídos os periódicos.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito  no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.062.946-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS DIVERSOS DO PAPEL EMPREGADOS NA EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. SÚMULA 512 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Com efeito, o litígio constitucional suscitado na presente causa  põe em evidência a discussão em torno da abrangência normativa da imunidade tributária a que se refere o art. 150, VI, “d”, da Constituição da República.
    Embora vencido no julgamento do RE 203.859/SP, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento restritivo a propósito da matéria em causa, tenho sustentado – com fundamento em autorizada lição doutrinária (HUGO DE BRITO MACHADO, “Curso de Direito Tributário”, p. 248, item n. 3.12, 20ª ed., 2002, Malheiros; ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “Curso de Direito Constitucional Tributário”, p. 681, item n. 4.4.3, 17ª ed., 2002, Malheiros; REGINA HELENA COSTA, “Imunidades Tributárias”, p. 192, item n. 2.4.5, 2001, Malheiros, v.g.) – a possibilidade de interpretação extensiva do postulado da imunidade tributária, na hipótese prevista no art. 150, VI, “d”, da Carta Política, considerando, para esse efeito, a própria teleologia da cláusula que impõe, ao Estado, essa específica limitação constitucional ao poder de tributar.
    Não desconheço que o postulado da imunidade consagrado pela Constituição da República, em favor dos livros, dos jornais, dos periódicos e do papel destinado à sua impressão (CF, art. 150, VI, “d”), reveste-se de significativa importância de ordem político-jurídica, destinada a preservar e a assegurar o próprio exercício das liberdades de manifestação do pensamento e de informação jornalística, valores em função dos quais essa prerrogativa de índole constitucional foi conferida, instituída e assegurada.
    O instituto da imunidade tributária não constitui um fim em si mesmo. Antes, representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, na medida em que esse postulado fundamental, ao inibir, constitucionalmente, o Poder Público no exercício de sua competência impositiva, impedindo-lhe a prática de eventuais excessos, prestigia, favorece e tutela o espaço em que florescem aquelas liberdades públicas.
    Considero, por isso mesmo, que o postulado da imunidade qualifica-se como instrumento de proteção constitucional vocacionado a preservar direitos fundamentais – como a liberdade de informar e o direito do cidadão de ser informado –, em ordem a evitar uma situação  de perigosa submissão tributária das empresas jornalísticas (reais destinatárias dessa especial prerrogativa de ordem jurídica), ao poder impositivo do Estado.
    Ocorre, no entanto, tal como anteriormente assinalei, que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance e a abrangência da cláusula inscrita no art. 150, VI, “d”, da Constituição, firmou orientação a propósito da controvérsia ora em julgamento, no sentido de excluir, do âmbito do instituto da imunidade tributária, itens ou insumos outros, além dos expressamente referidos e daqueles que se revelam assimiláveis ao papel, procedendo a uma verdadeira interpretação restritiva do preceito constitucional em referência (ARE 930.133-AgR-ED/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 953.327-AgR-ED/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.100.204-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 202.149/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 327.414-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 372.645-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 495.385-AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU – RE 504.615-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 530.121-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, ‘D’, DA CF. ABRANGÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes.
    II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente.
    III – Agravo regimental improvido.”
    (RE 631.864-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 435.978-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão da empresa contribuinte, ora recorrente, não tem o beneplácito da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal.
    Embora mantendo respeitosa divergência quanto a essa orientação, devo ajustar-me, no entanto, em atenção ao princípio da colegialidade, ao entendimento prevalecente nesta Suprema Corte a propósito do litígio em exame, procedendo, em consequência, na linha dessa diretriz jurisprudencial, ao julgamento da presente causa.
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator